Tribunal: TJPA
Processo: 0810528-98.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810528-98.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: SIDNEY MANOEL DE SOUZA BARROS JUNIOR

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PROCESSO Nº 0810528-98.2020.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: SIDNEY MANOEL DE SOUZA BARROS JUNIOR

ADVOGADO: ANDRÉ LUIS BASTOS FREIRE – OAB/PA nº 13.997

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

ADVOGADO: NÃO INFORMADO

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

1.

Para que haja a antecipação dos efeitos da tutela, devem estar presentes cumulativamente os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, ou seja
elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

2.

Decisão primeva que entendeu não restar evidenciada a probabilidade do direito dos agravantes não merece reparo.

3.

Agravo de instrumento conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2022, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
GRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
interposto por
SIDNEY MANOEL DE SOUZA BARROS JUNIOR
nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO (Processo nº 0856601-98.2020.8.14.0301) ajuizada em desfavor de
BANCO J. SAFRA S.A
.

O Agravante se insurge contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que indeferiu pedido de antecipação da tutela quanto a caracterização de abusividade de percentual de juros, nos termos da decisão de Id. 20429720, dos autos primevos.

Em suas razões, o Recorrente aduz que a probabilidade do direito se encontra alicerçada na clara e manifesta onerosidade excessiva no presente contrato.

Assevera que o perigo de dano ou resultado útil do processo está presente no fato de que a continuidade das parcelas com valores elevados prejudicará sobremaneira o Agravante e afetará, mais ainda, sua irmã que precisa de deslocamento até consultas e hospitais, tendo em vista a possibilidade de busca e apreensão do veículo.

Por fim, pugna pela concessão de antecipação dos efeitos da tutela suspensivo e pela reforma da decisão agravada a fim de que seja determinado a manutenção de posse do bem com o Agravante, bem como o Agravado se abstenha de cadastrar o nome do Autor nos registros de proteção ao crédito.

Pedido de tutela de urgência recursal indeferida pela então relatora Desa. EVA DO AMARAL COELHO.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de ______ de 2022, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.

Belém, 04 de novembro de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão
interlocutória proferida pelo Juízo de origem que indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetiva a redução dos juros cobrados no contrato de financiamento veicular.

Adianto que a decisão exarada agravada não merece reforma.

A pretensão apresentada pelo Agravante em sua exordial necessita de produção probatória
,
de maneira que se mostra temerária a concessão da antecipação de tutela pretendida, pelo menos neste momento processual.

Saliento que a simples exasperação do percentual de juros anuais, por si só não caracteriza abusividade, face a incidência da orientação das Súmulas 596 do STF e, 379 e 382 do STJ.

Sum. 596: “As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/1933)”.

Sum. 379: "Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser fixados em até 1% ao mês"

Sum. 382: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abuso.”

Desse modo, pairando dúvidas quanto a declaração de abusividade das cláusulas contratuais, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela requer olhar mais cauteloso no que se refere a matéria dos autos.

Como é cediço, o art. 300 do CPC/15 explicita que são pressupostos para concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Portanto, o MM. Juízo primevo só poderia ter antecipado os efeitos da tutela para a agravada se estivessem presentes os requisitos dispostos acima, o que entendeu não restarem comprovados.

Acrescento, que a decisão atacada por meio deste recurso é provisória, de maneira que havendo elementos robustos que possam a influenciar o julgamento, poderá o juízo primevo reavaliar o pleito referente a tutela de urgência.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão atacada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
voto no sentido de conhecer e desprover o recurso de
agravo de instrumento
,
para confirmar e manter

os efeitos do interlocutório proferido pelo juiz originário
, conforme os termos da fundamentação supra.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 22/11/2022